Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-36.2023.8.11.0092
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000212-36.2023.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Depoimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELLO ARTHUR BARBOSA - CPF: 074.896.497-57 (RECORRENTE), DANIEL SOUZA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 064.205.264-69 (ADVOGADO), EDIVAN JUNIOR DE SOUZA MEDEIROS - CPF: 138.594.996-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (1o vogal): dou provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal): Acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (2o vogal):Desse modo, verifica-se que, à primeira vista, o Pedido de Uniformização de Jurisprudência no 1001484-30.2025.8.11.9005 não se aplica ao caso dos autos, pois se refere à legislação local do Município de Barra do Garças/MT. Posto isso, e considerando as razões aqui expendidas, acompanho o voto da ilustre Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Recurso Cível Inominado n.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Recorrente:
Marcelo Arthur Barbosa.

Recorrido:
Município de Alto Taquari-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal ocupante do cargo de motorista de ambulância contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo da diferença salarial relativa ao adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) sobre seu salário-base, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022 (pandemia da COVID-19).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o servidor faz jus à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo de 40% (quarenta por cento) no período da pandemia da Covid-19; e (ii) definir se a ausência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) inviabiliza o reconhecimento do direito postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de insalubridade é devido aos servidores que atuam diretamente em contato com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, conforme previsão do Anexo 14 da Norma Regulamentadora n.o 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, sendo desnecessária a realização de perícia técnica para comprovação da insalubridade.

4.

Durante a pandemia da Covid-19, foi decretado estado de emergência e calamidade pública em diversas esferas governamentais, incluindo o município recorrente, evidenciando a exposição da servidora a agentes biológicos nocivos em grau máximo.

5.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo para profissionais da saúde que atuaram no enfrentamento da pandemia, independentemente da realização de laudo técnico.

6.

O pagamento retroativo do adicional de insalubridade deve ser garantido ao servidor, pois decorre da própria natureza da atividade exercida e do enquadramento normativo vigente à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O adicional de insalubridade em grau máximo é devido a servidores da saúde que atuaram diretamente no combate à pandemia da Covid-19, independentemente da apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

2.

O pagamento retroativo do adicional de insalubridade deve ser garantido no período em que o servidor esteve exposto a condições insalubres, com os devidos reflexos salariais.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XXIII; Lei n.o 9.099/1995, artigo 46; Norma Regulamentadora n.o 15 (NR-15), Anexo 14.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Constitucionalidade n.o 6.341, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/04/2020; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1013327-98.2022.8.11.0015, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 10/07/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Recurso Cível Inominado n.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Recorrente:
Marcelo Arthur Barbosa.

Recorrido:
Município de Alto Taquari-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Marcelo Arthur Barbosa.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.
309845381
)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais, diante da inexistência de laudo comprovando o labor em ambiente insalubre em seu grau máximo.

Recurso Cível Inominado
(Id.

309845382
)
:
pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 309845385): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Recurso Cível Inominado n.o 1000212-36.2023.8.11.0092

Recorrente:
Marcelo Arthur Barbosa.

Recorrido:
Município de Alto Taquari-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Marcelo Arthur Barbosa
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade promovida pela recorrente
em
face do
Município de Alto Taquari-MT
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente é servidor público do município recorrido, desde 1o/06/2016, exercendo a função de motorista de ambulância.

Salienta que trabalha em condições consideradas insalubres, recebendo o respectivo adicional em seu grau médio.

Relata, ainda, que laborou durante o período da pandemia da COVID-19, cuja condição insalubre alcançou o grau máximo, 40 % (quarenta por cento).

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o pagamento retroativo da diferença devida.

Contra a sentença de improcedência, insurge-se a parte autora
.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora recorrente atua como motorista de ambulância no município de Alto Taquari-MT e recebe adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário-base.

O demandante ressalta que, diante da pandemia da COVID-19, foi decretada emergência e calamidade pública em todo o país a partir de 19/03/2020.

Esclarece que, com fundamento nas diretrizes das autoridades públicas e na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida na Ação Direta de Constitucionalidade n.o 6.341, de 17/04/2020, diversos estados e municípios decretaram medidas excepcionais.

Consigne-se que, no Estado de Mato Grosso, a emergência foi declarada pelo Decreto n.o 424, de 25/03/2020, reconhecida pela Resolução n.o 6.777/2020 da Assembleia Legislativa e, no âmbito municipal, os Decretos no. 149, 171, 172, 193, 225 e 192, todos de 2020, estabeleceram o estado de calamidade pública na cidade.

Diante desse cenário, o demandante postulou na inicial a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo de 40% (quarenta por cento), com os devidos reflexos sobre o 13o salário, férias e terço constitucional.

Inicialmente, ressalta-se que, embora ausente o LTCAT, é plenamente aplicável ao caso a Norma Regulamentadora n.o 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, que dispõe, em seu Anexo 14:

"Insalubridade de grau máximo.

Trabalho ou operações em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados".

Dessa forma, resta desnecessária a realização de perícia técnica, pois a presunção de insalubridade em grau máximo decorre da própria natureza do cargo e dos riscos inerentes à atividade de enfermagem.

Sobre a matéria, assim vem decidindo as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA No 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.o 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico. O Art. 1.o, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente. (N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA

INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRA. ATUAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM GRAU MÁXIMO. PRESUNÇÃO DE INSALUBRIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a reclamante faz jus à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo de 40% no período da pandemia da Covid-19; e (ii) definir se a ausência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) inviabiliza o reconhecimento do direito postulado.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade em grau máximo é devido a enfermeiros que atuaram diretamente no combate à pandemia da Covid-19, independentemente da apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), pois a insalubridade decorre da própria natureza da atividade e está amparada na NR-15, Anexo 14.

A gratificação extraordinária temporária instituída pelo ente municipal não afasta o direito ao adicional de insalubridade no percentual devido.

(...)

(N.U 1008364-12.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO,
para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
CONDENANDO
o município recorrido
ao pagamento da diferença salarial relativa ao adicional de insalubridade em grau máximo de 40% (quarenta por cento), sobre o salário base da parte requerente, cuja parcela deverá repercutir em férias, terço de férias e 13o salário, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022 (pandemia da COVID-19), sendo que os
valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos, ressalvando-se as parcelas comprovadamente pagas.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de
condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1000212-36.2023.8.11.0092.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
MARCELLO ARTHUR BARBOSA.

Recorrido:
MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
22 a 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de ação de cobrança proposta por
Marcello Arthur Barbosa
em face do
Município de Alto Taquari

/MT
, visando ao recebimento de adicional de insalubridade, em grau máximo, pelo exercício do cargo
de motorista de ambulância durante o período da pandemia da COVID-19
.

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial
,
extinguindo o processo com resolução de mérito, em conformidade do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra a sentença, a parte autora interpôs recurso inominado, alegando fazer jus ao recebimento ao pagamento das diferenças relativas ao adicional de insalubridade em grau máximo de 40%, com os respectivos reflexos, acrescidos de juros e correção monetária.

Sustenta que, na qualidade de motorista de ambulância, encontra-se exposto a diversos novos agentes nocivos à saúde do servidor, em razão da COVID-19.

A MMa Juíza Relatora, nessa sessão virtual (
22 a 25/09/2025)
, proferiu voto
dando provimento
ao recurso da parte autora, para
julgar procedente

o pedido inicial
, nos termos consignados na parte dispositiva:

“(...)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
CONDENANDO
o município recorrido ao pagamento da diferença salarial relativa ao adicional de insalubridade em grau máximo de 40% (quarenta por cento), sobre o salário base da parte requerente, cuja parcela deverá repercutir em férias, terço de férias e 13o salário, referente ao período de março de 2020 a novembro de 2022 (pandemia da COVID-19), sendo que os valores devem ser corrigidos pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021 e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021, observada a prescrição quinquenal e a limitação da execução ao teto de 60 (sessenta) salários-mínimos, ressalvando-se as parcelas comprovadamente pagas.”

(...).

Registre-se que, em
16/09/2025 (ID 189710680)
, o
Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência – por delegação,
determinou a suspensão dos processos que versem sobre adicional de insalubridade abarcada pelo Incidente de
Uniformização de Jurisprudência
no 1001484-30.2025.8.11.9005, interposto pelo
Município de Barra do Garças
, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência, com fundamento no disposto no art. 18 da Lei 12.153/2009 e art. 22 e 86 da Resolução TJMT/OE N. 16 de 23 de novembro de 2023.

Alega o Requerente haver elevado número de demandas judiciais em que servidores pleiteiam o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo a trabalhadores da saúde em razão da pandemia da COVID-19
, mesmo sem laudo pericial e sem previsão legal específica para o período excepcional.

Assevera haver divergências da jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso, em relação ao direito de os servidores municipais receberem o adicional de insalubridade em razão da pandemia do COVID-19, pois há decisões

que reconhecem e outras que negam tal pretensão.

O requerente apresenta a relação de processos e as fases processuais em que se encontram, com decisões conflitantes
, referente ao direito de o servidor municipal receber o adicional de insalubridade:

1. Recursos inominados que negou o direito ao adicional

2. Recursos inominados que confirmou o direito ao adicional

3. Decisões do Juizado Especial que negou o direito ao adicional

4. Decisões do Juizado Especial que confirmou o direito ao adicional

5. Recursos inominados pendentes de decisão nas Turmas Recursais

6. Processos pendentes de decisão no Juizado Especial.

Ao final requer:

a) O processamento do pedido de UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, nos termos da Lei n° 12.153/2009 e da Resolução TJMT/OE n° 16/2023 para uniformizar o entendimento jurisprudencial sobre o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo no período pandêmico (COVID-19);

b) A suspensão de todos os processos que tratem da matéria até o julgamento final do presente incidente, conforme artigo 23, inciso VIII da Resolução n° 16/2023 do TJMT/OE;

c) A intimação do Ministério Público para eventual manifestação;

d) A ampla publicidade do incidente;

f) A fixação da tese jurídica aplicável a todas as jurisprudências relacionadas ao tema, de que não é devido o adicional de insalubridade em grau máximo no período pandêmico por ausência de previsão legal municipal específica que autorize o pagamento do percentual de 40% (quarenta por cento), bem como da ausência de comprovação técnica da exposição ao risco necessária para o reconhecimento do referido benefício. Tal orientação deverá nortear o julgamento das Turmas Recursais e do próprio Juizado Especial local, garantindo uniformidade na interpretação e aplicação da norma;

(...)

Neste caso, há divergências da jurisprudência das Turma Recursais de Mato Grosso referente aos recursos inominados relacionados, pois o resultados são diametralmente opostos.

Em sendo reconhecida a existência de divergência de interpretação de

lei entre as Turmas Recursais deve ser admitido o processamento do Pedido de Uniformização, em face ao disposto no art. 22, inciso I, alínea “a”, da Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023 (...)

(...)

O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo, que o incidente de Uniformização de Jurisprudência nos Juizados Especiais Federais tem natureza recursal.

Assim, uma vez julgado o presente incidente Uniformização de Jurisprudência, a tese jurídica que vier a ser aprovada deverá ser aplicada nos Juizados Especiais no Estado de Mato Grosso em todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, e também aos casos futuros que versem idêntica questão, em face ao disposto no art. 985, incisos I e II do Código de Processo Civil. Caso não seja observada a tese caberá Reclamação, em conformidade com o estatuído no § 1o do referido artigo.

Determino que sejam suspensos
todos os processos
que tramitam nos Juizados Especais do Estado de Mato Grosso, e nas Turmas Recursais,
sobre a mesma matéria, (adicional de insalubridade em razão da pandemia do COVID-19) até o julgamento do presente Pedido de Uniformização
. (...).”

No caso em apreço, a demanda versa sobre recebimento de adicional de insalubridade, em grau máximo, por
servidor público no exercício da função de motorista de ambulância do Município de Alto Taquari.

Desse modo, verifica-se que,
à primeira vista
, o Pedido de Uniformização de Jurisprudência no 1001484-30.2025.8.11.9005 não se aplica ao caso dos autos, pois se refere à
legislação local
do
Município de Barra do Garças/MT.

Posto isso, e considerando as razões aqui expendidas,
acompanho
o voto da ilustre Relatora.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025